Tribunal: TJMT
Processo: 1009088-15.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009088-15.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIVINA MONTEIRO DE BARROS - CPF: 415.498.991-04 (RECORRIDO), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1009088-15.2021.8.11.0006 – Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres - MT.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:

DIVINA MONTEIRO DE BARROS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DESCONTO INDEVIDO – DESCONTO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA –
PROCON – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AFASTADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDENCIA DO ARTIGO 405 DO CODIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desconto indevido de serviço não contratado na conta bancária, gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos.

Deve ser mantido o valor indenizatório a título de danos morais que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou o cancelamento do desconto na conta bancária do recorrido, bem como, condenou a recorrente na restituição, na forma dobrada, dos valores descontados indevidamente, no importe de
R$ 248, 44 (duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos)
, bem como, ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, em virtude dos prejuízos causados pelos descontos indevidos de parcelas de seguro, não contratado, na conta bancária da parte recorrida.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Inexistência de ato ilícito e ausência de prova do alegado dano moral.

2.
Inexistência do dever de repetição do indébito em dobro.

3.
Combate o valor indenizatório.

4.
Do termo inicial dos juros moratórios.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Inexistência de ato ilícito e ausência de prova do alegado dano moral.

Rejeito tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, pois, restou cabalmente comprovado nos autos que ocorreram descontos na conta corrente da parte
recorrida, referente a serviço não contratado pela parte recorrida, gerando, portanto, o dever de indenizar.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte recorrente foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciado nos autos o ilícito desconto de valores na conta bancária da recorrida, mesmo sem a sua anuência e/ou contratação dos serviços, s
em falar, nas

reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral
.

Com essas considerações, entendo que a sentença fustigada não merece reforma, uma vez que, eventual desorganização administrativa da empresa recorrente não pode ser debitada a cargo da parte recorrida.

2.

Inexistência do dever de repetição do indébito em dobro
.

Neste ponto recursal, entendo que merece acolhida a pretensão da parte recorrente, para afastar a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, pois não há provas de conduta de má-fé da instituição financeira recorrente no procedimento realizado, devendo, portanto a devolução ocorrer na forma simples.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à instituição financeira recorrida.

4.

Do termo inicial dos juros moratórios.

Com relação ao pleito da recorrente que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do
“decisum”
fustigado, tenho que, merece ser rejeitada, isto porque, na condenação por danos morais, na
relação contratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, conforme aplicado na sentença fustigada.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar a devolução em dobro do valor cobrado, devendo ocorrer na forma simples, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023